Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715497-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MIRIAM RODRIGUES DA SILVA para ver reformada a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, a qual majorou o limite para dispensa de precatório para 20 salários-mínimos. Sustenta a agravante que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária, e não gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não havendo o que se falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local. Pretende a agravante a concessão da liminar para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV para o pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos. Preparo recolhido. É o breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia diz respeito à (in) constitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020, que, ao alterar a Lei Distrital n. 3.624/2005, aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor (RPV) de 10 para 20 salários mínimos. A Lei Distrital n. 6.618/2020 que dobrou o teto anteriormente estabelecido pela Lei n. 3.624/2005 majorando-o para 20 (vinte) salários mínimos possui aparente inconstitucionalidade formal, uma vez que a sua iniciativa é privativa do chefe do poder executivo por impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, nos termos do art. 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento. Intime-se o agravado para oferecimento de contraminuta no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator